Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708731-62.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ELCO ANTONIO CENCI DESPACHO Intime-se o recorrido para ciência dos documentos anexos à petição ID 27774619. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do recorrido, devolvam ao Juízo de origem, nos termos da decisão ID 27774619. Brasília, 28 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito